Tribunal: TJBA
Processo: 8023977-93.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão julgador: ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-06-03
Data de publicação: 2026-06-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8023977-93.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: EURIDICE DANTAS MACIEL DOS REIS Advogado(s): BRUNO PINHO OLIVEIRA ROSA IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PENSIONISTA DE POLICIAL MILITAR FALECIDO. PROVENTOS DE PENSÃO CALCULADOS COM BASE NO POSTO DE 1º TENENTE. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO – GCET. NATUREZA GENÉRICA DA VANTAGEM. PARIDADE ENTRE SERVIDORES ATIVOS E PENSIONISTAS. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de segurança impetrado por pensionista de policial militar falecido contra suposto ato omissivo do Secretário de Administração do Estado da Bahia, objetivando a implantação da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – GCET no percentual de 125% sobre os proventos de pensão calculados com base no posto de 1º Tenente, em observância ao princípio da paridade remuneratória. O pedido de liminar foi indeferido. O Estado da Bahia ingressou no feito, suscitando preliminares de decadência, prescrição do fundo de direito e ausência de prova pré-constituída, além de impugnar o mérito. A autoridade coatora não prestou informações no prazo legal. O Ministério Público opinou pela desnecessidade de intervenção. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há 3 questões em discussão: (i) definir se as preliminares de decadência e prescrição do fundo de direito arguidas pelo Estado da Bahia merecem acolhimento; (ii) verificar se a documentação juntada aos autos constitui prova pré-constituída suficiente para a tutela mandamental; e (iii) estabelecer se a pensionista de policial militar falecido cujo benefício é calculado com base no posto de 1º Tenente tem direito à percepção da GCET no percentual de 125% correspondente a esse posto, por força do princípio da paridade remuneratória. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Rejeita-se a preliminar de decadência. O mandado de segurança volta-se contra ato omissivo da Administração que, ao constituir e manter a pensão, deixa de aplicar o percentual de 125% a título de GCET. Trata-se de relação jurídica de trato sucessivo, renovada mês a mês, de modo que o prazo decadencial de cento e vinte dias previsto no art. 23 da Lei nº 12.016/2009 se renova a cada vencimento, afastando a decadência arguida, em consonância com a Súmula nº 85 do Superior Tribunal de Justiça. 4. Rejeita-se igualmente a preliminar de prescrição do fundo de direito. A pretensão da Impetrante não versa sobre a desconstituição do ato único de concessão da pensão, mas sobre a extensão de vantagem pecuniária de caráter genérico, superveniente à concessão do benefício, que deve ser incorporada aos proventos por força da paridade remuneratória. A natureza omissiva e continuada da lesão afasta a incidência da prescrição quinquenal do Decreto nº 20.910/32 sobre o fundo de direito, nos termos da jurisprudência consolidada desta Seção Cível de Direito Público. 5. A alegação de ausência de prova pré-constituída confunde-se com o mérito e com ele deve ser analisada. Os documentos juntados aos autos — especialmente o contracheque da Impetrante, a planilha de cálculo elaborada pela própria Secretaria de Administração do Estado da Bahia (SAEB/SUPREV), a certidão de posto do ex-servidor Pedro Maciel dos Reis e os documentos funcionais da Polícia Militar — demonstram que a pensão é calculada com base no posto de 1º Tenente e que a GCET nesse percentual não está sendo paga. Há, portanto, prova pré-constituída suficiente para a tutela mandamental pretendida. 6. No mérito, registre-se que os Policiais Militares do Estado da Bahia foram contemplados com a possibilidade de percepção da GCET através da Lei nº 7.023/97, em seu art. 9º. Em seguida, a Lei Estadual nº 11.356/09 incluiu o art. 110-B no Estatuto dos Policiais Militares da Bahia (Lei nº 7.990/2001), permitindo o pagamento da GCET até o percentual máximo de 125%. O Conselho de Políticas de Recursos Humanos – COPE expediu a Resolução nº 153/2014, fixando os seguintes percentuais: 25% para Soldados, 1º Sargento e Subtenente em funções administrativas; 45% para Soldados, Cabo, 1º Sargento e Subtenente em atividade operacional; 60% para Soldado, Cabo e 1º Sargento como motoristas; e 125% para Tenente, Capitão, Major, Tenente-Coronel e Coronel. 7. O art. 102, II, da Lei Estadual nº 7.990/2001 estabelece que a remuneração dos policiais militares na inatividade é constituída pelo soldo ou quotas de soldo acrescidos das gratificações incorporáveis, entre as quais se inclui expressamente a GCET, conforme a alínea 'j' do § 1º do referido artigo. Nesse quadro normativo, a pensão devida à Impetrante, calculada com base na remuneração integral do posto de 1º Tenente, deve necessariamente contemplar todas as parcelas que compõem essa remuneração, incluindo a GCET no percentual de 125% previsto para esse posto. 8. O Estado da Bahia sustenta tratar-se a GCET de gratificação propter laborem, de natureza pro labore faciendo, sendo devida apenas aos servidores em atividade. Porém, não é esse o entendimento desta Seção Cível de Direito Público. 9. Com efeito, a jurisprudência consolidada deste Tribunal reconhece o caráter genérico da GCET, diante de certidão emitida pelo Diretor do Departamento de Pessoal da Polícia Militar do Estado da Bahia atestando que: (a) os alunos a Soldados passam a perceber a GCET após a conclusão do curso de formação; (b) não houve a realização de processo revisional ou avaliação do trabalho de cada policial militar para implementação da vantagem; e (c) todos os policiais militares que desempenham suas atividades nos setores integrantes da estrutura organizacional da Polícia Militar da Bahia, nos termos da Lei de Organização Básica, percebem a GCET. Tais circunstâncias evidenciam que a gratificação é paga de forma indistinta a todos os servidores em atividade, independentemente de qualquer avaliação individual, transmudando-se em vantagem de caráter geral. 10. Reconhecida a natureza genérica da GCET, sua extensão aos pensionistas é medida que se impõe por força do princípio da paridade remuneratória previsto no art. 121 do Estatuto dos Policiais Militares da Bahia, notadamente porque as disposições das Emendas Constitucionais nºs 20/1998 e 41/2003 não se aplicam à categoria dos militares estaduais, que conservam integralmente o direito à paridade. O ex-servidor Pedro Maciel dos Reis ingressou no serviço público em data anterior à EC 41/2003, sendo plena a garantia de paridade entre ativos e inativos, extensível à pensionista nos termos do art. 7º da EC 41/2003 c/c o art. 2º da EC 47/2005. 11. O argumento de que o ex-servidor faleceu em 2004, antes da implementação da GCET no percentual de 125% pela Resolução COPE nº 153/2014, não afasta o direito da Impetrante. A garantia de paridade plena, assegurada constitucionalmente, impõe que quaisquer benefícios ou vantagens de caráter geral concedidos posteriormente aos servidores da ativa sejam estendidos aos pensionistas. Esse mecanismo de atualização é exatamente o que o constituinte quis preservar ao garantir a paridade: impedir que o passar do tempo corroa o valor real do benefício de pensão. A própria planilha elaborada pela SAEB/SUPREV reconhece a diferença mensal devida, calculando o que a pensionista deveria receber com a inclusão da GCET no percentual de 125%. 12. A alegação de afronta ao art. 169, § 1º, I e II, da Constituição não impede o deferimento do pleito. A obrigação de cumprir a Lei de Responsabilidade Fiscal e o art. 169 da Constituição não autoriza a Administração Pública a negar direitos garantidos em lei aos servidores e pensionistas. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que as restrições da Lei de Responsabilidade Fiscal sobre despesas com pessoal não se aplicam quando decorrem de decisões judiciais de reconhecimento de direitos subjetivos, conforme o AgInt no REsp nº 1.418.641/RN, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 01.10.2019. 13. A propósito, esta Seção Cível de Direito Público tem decidido reiteradamente no mesmo sentido: MS nº 8022067-36.2022.8.05.0000, Rel. Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro; MS nº 8039275-67.2021.8.05.0000, Rel. Des. Geder Luiz Rocha Gomes; MS nº 8033348-23.2021.8.05.0000, Rel. Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus; MS nº 8033044-19.2024.8.05.0000, Rel. Des. Cássio José Barbosa Miranda; MS nº 8021168-67.2024.8.05.0000, Rel. Desa. Adriana Sales Braga, publ. 15.12.2025; MS nº 8049302-70.2025.8.05.0000, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, publ. 12.12.2025. 14. Evidenciada, pois, a violação a direito líquido e certo da Impetrante, deve-se conceder a segurança pleiteada. 15. Embora reconhecido o direito líquido e certo da Impetrante ao percentual de 125% da GCET, o pagamento de valores anteriores à impetração da ação não é viável. O Mandado de Segurança não gera efeitos patrimoniais retroativos, conforme estabelecem as Súmulas nº 269 e 271 do Supremo Tribunal Federal. 16. Com base na Emenda Constitucional nº 113/2021, deve-se adotar a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC) para atualização monetária e compensação da mora. Os valores eventualmente pagos administrativamente ao mesmo título deverão ser abatidos na fase de liquidação/cumprimento de sentença, a fim de evitar enriquecimento sem causa. 17. Não há condenação ao pagamento de honorários advocatícios, conforme o art. 25 da Lei do Mandado de Segurança e os Enunciados nº 512 do STF e nº 105 do STJ. Deixa-se de condenar o Impetrado ao pagamento das custas processuais, em razão da isenção legal prevista no art. 10, inciso IV, da Lei Estadual nº 12.373/2011. IV. DISPOSITIVO E TESE 18. Segurança concedida. Tese de julgamento: 1. A pensionista de policial militar falecido, cujo benefício é calculado com base na remuneração integral do posto de 1º Tenente, faz jus à GCET no percentual de 125% previsto para esse posto, por força do princípio da paridade remuneratória. 2. A GCET, quando atribuída de forma geral e indistinta a todos os ocupantes de determinado posto, ostenta natureza genérica e se estende aos inativos e pensionistas em razão da paridade remuneratória prevista no art. 121 da Lei nº 7.990/2001. 3. A garantia constitucional de paridade plena, assegurada ao ex-servidor que ingressou no serviço público antes da EC 41/2003, impõe que vantagens de caráter geral concedidas posteriormente aos servidores da ativa sejam estendidas ao pensionista, independentemente de o instituidor da pensão não ter percebido a vantagem em vida. 4. A ausência de prévia dotação orçamentária e os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal não afastam o cumprimento judicial de vantagem pecuniária assegurada em lei. 5. Em mandado de segurança, os efeitos patrimoniais da concessão da ordem somente incidem a partir da impetração, vedados efeitos retroativos anteriores, nos termos das Súmulas nº 269 e 271 do STF. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LXIX, 40, §§ 7º e 8º (redação anterior à EC 41/2003), 42, § 1º, 142, § 3º, 169, § 1º, I e II. EC 20/1998, art. 3º. EC 41/2003, art. 7º. EC 47/2005, art. 2º. EC 113/2021. CPC, arts. 485, IV, 931 e 937, VI. Lei nº 12.016/2009, arts. 7º, I, II e § 2º, 23 e 25. Decreto nº 20.910/1932, art. 1º. Lei Complementar nº 101/2000, art. 19, § 1º, IV. Lei Estadual (BA) nº 7.023/1997, art. 9º. Lei Estadual (BA) nº 7.990/2001, arts. 92, III, 102, II, § 1º, j, 110-B, 110-D e 121. Resolução COPE nº 153/2014. Lei Estadual (BA) nº 12.373/2011, art. 10, IV. Jurisprudência relevante citada: TJBA, MS nº 8022067-36.2022.8.05.0000, Rel. Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro. TJBA, MS nº 8039275-67.2021.8.05.0000, Rel. Des. Geder Luiz Rocha Gomes. TJBA, MS nº 8033348-23.2021.8.05.0000, Rel. Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus. TJBA, MS nº 8033044-19.2024.8.05.0000, Rel. Des. Cássio José Barbosa Miranda, j. 28.07.2025. TJBA, MS nº 8021168-67.2024.8.05.0000, Rel. Desa. Adriana Sales Braga, publ. 15.12.2025. TJBA, MS nº 8049302-70.2025.8.05.0000, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, publ. 12.12.2025. TJBA, MS nº 8052497-63.2025.8.05.0000, Rel. Des. Almir Pereira de Jesus. STJ, AgInt no REsp nº 1.418.641/RN, Rel. Min. Og Fernandes, j. 01.10.2019. STF, Súmulas nº 269, 271 e 512. STJ, Súmula nº 105. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança Cível nº 8023977-93.2025.8.05.0000, em que é Impetrante EURIDICE DANTAS MACIEL DOS REIS e Impetrados SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público em REJEITAR AS PRELIMINARES arguidas pelo Estado da Bahia e, no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA requerida pela Impetrante, para determinar que a autoridade coatora, no prazo de 30 (trinta) dias, inclua nos proventos da Impetrante a Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – GCET no percentual de 125% (cento e vinte e cinco por cento), correspondente ao posto de 1º Tenente PM sobre o qual é calculada a pensão, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) por descumprimento, além do pagamento dos valores devidos desde a data da impetração, com incidência de juros e correção monetária pela taxa SELIC nos termos da EC nº 113/2021, ressalvados os valores já pagos administrativamente a serem apurados na fase de liquidação/cumprimento de sentença, nos termos do voto do Relator, Desembargador Almir Pereira de Jesus. Sala de Sessões, _____ de __________________ de 2026. Presidente Desembargador Almir Pereira de Jesus Relator Procurador(a) de Justiça (07)